Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715704-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELDER GONCALVES MAGALHAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral, formulado no ID 51397829. À Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 13:42:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator